Tribunal: TJES
Processo: 5005096-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FEHLBERG COUTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. PREVISÃO CONTRATUAL COM VALOR ZERADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA FINANCIADA (TEMA 621/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível e tempestivo. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente
em face do Banco PAN SA, por meio da qual pleiteia, em síntese,
a revisão do contrato de financiamento de veículo, no qual o autor relata que o recorrido aplicou juros mensal de 3,28% e anual de 47,21% quando à época da formalização do contrato, a taxa de mercado era de 2,24% ao mês e 30,5% ao ano. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Aduz, ainda, abusividade das cláusulas pactuadas, sendo estas: seguro, tarifa de avaliação do bem, e registro do contrato.

Não foi apresentada contestação pela parte requerida.

Em sede de sentença (ID 17624860), integrada por embargos de declaração (ID 17624865) os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: 1) DECLARAR a ilegalidade / abusividade da taxa de juros moratórios mensal de 3,28% ao mês e taxa de juros moratórios anual de 47,21%, limitando-a a e 2,24% ao mês e 30,87% ao ano; 2) CONDENAR o requerido a restituir ao requerente, de forma simples os seguintes valores: (a) a título de Seguros, o valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais); (b) a diferença entre o que deveria ter sido pago de acordo com as taxas médias de juros do mercado e o que efetivamente foi despendido pela taxa contratada cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária, desde o desembolso de cada prestação, e de juros legais, a partir da citação; 3) JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos morais e os pedidos de declaração de nulidade das cobranças de Registro de Contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e IOF.”

Irresignado, a parte recorrente requer a restituição, em dobro, dos valores referentes às cláusulas consideradas abusivas, bem como a declaração de abusividade das cobranças de Registro de Contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e IOF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

A controvérsia cinge-se a determinar a abusividade das cobranças de Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e IOF, bem como o cabimento da restituição em dobro.

No que tange a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, e Registro do contrato, o entendimento exposto pelo STJ (Tema 958) estabelece ressalvas quanto à cobrança da tarifa em caso de onerosidade excessiva ou da
não prestação do serviço
. In verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 – Grifo nosso.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já adota o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS . TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECALCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que
há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. Não havendo prova da efetiva prestação de serviço, é abusiva a cobrança da taxa; 2
. Embora seja possível a cobrança da Taxa de Cadastro no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência” (TJES . Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08 .0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator.: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023). Neste ponto, o valor financiado foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e a Taxa de Cadastro indicada no contrato é de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo inferior a 2% do montante tomado em empréstimo, de modo que não se apura sua abusividade; 3. Pertinente à incidência dos encargos moratórios, a magistrada de primeiro grau os considerou adequadamente como irregular em razão da sua cumulação com a comissão de permanência, o que está em conformidade com a Súmula 472 do STJ .ino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.); 4. A despeito do reconhecimento quanto a irregularidade de cobrança de algumas rubricas, o contrato foi firmado em julho de 2009, antecedente, portanto, a modulação do EREsp 1.413 .542/RS, de modo que a restituição deve ser de forma simples, tendo em vista a constatação de má-fé por parte da instituição; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00096770320158080011, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Colaciono ainda, julgado de Tribunal pátrio:

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TARIFA DE CADASTRO - ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tarifa de Cadastro: Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.251.331/RS. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Onerosidade excessiva constatada. 2. Tarifa de Registro do Contrato: Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958, no Recurso Especial nº 1.578.553/SP. A cobrança de registro do contrato revela-se abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, implicando em enriquecimento sem causa da instituição financeira.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002103-53.2017.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 27.11.2020) (TJ-PR - RI: 00021035320178160166 PR 0002103-53.2017.8.16.0166 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 27/11/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020) - grifei

No caso dos autos, inexiste comprovação do fato gerador da rubrica, eis que não fora apresentado o laudo de avaliação do veículo, objeto do contrato de financiamento, não restou comprovada a efetiva realização do serviço. Por tais razões, indevida a cobrança.

Em relação à Tarifa de Cadastro, não vislumbro ilegalidade.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS.
TARIFA DE CADASTRO. IOF. LEGALIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de cédula de crédito bancário, está prevista na regra do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 II - Segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, sendo essa a hipótese dos autos, em que não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço pela Apelada, nem tampouco sua especificação. III -
O STJ, igualmente, reputa válida a cobrança de tarifa de cadastro, mas somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvando, ainda, a exorbitância de seu valor. (
REsp n. 1.251.331/RS
,

1.255.573/RS
e 794103/RS). Revelando-se razoado o valor cobrado há de se reconhecida a legalidade da cobrança. IV - A cobrança do IOF e sua submissão ao financiamento, restam consagrados pelo entendimento do STJ, também, há muito pacificado.
V - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972. VI - No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art.

42
, do

CDC
, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe:

Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 14.06.2024)

Importante destacar que o contrato de financiamento de ID 17624846 não consta qualquer valor referente à tarifa de cadastro: “
D.1 Confecção de cadastro para Início de Relacionamento - financiada: [ ]Sim [ X ]Não Valor: 0,00 0,00%
”, de modo que, ainda que se declarasse sua invalidade, não haveria qualquer valor a ser ressarcido.

Por fim, em relação ao IOF, não há ilegalidade na cobrança, posto que “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (STJ,
REsp n. 1.251.331/RS
, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema Repetitivo 621).

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Ademais, o contrato foi pactuado em 26/07/2021, incidindo a tese firmada no
ERESP 1413542/RS.

Em relação aos danos morais, entendo indevidos:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. (JECES. Turma Recursal - 4ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003710-14.2024.8.08.0030. RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Julg: 05/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA ANULADA.

[...] Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral. (JECES. Turma Recursal - 3ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5025826-39.2022.8.08.0012. RELATOR(A): RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julg: Julg: 06/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
promover
a revisão judicial, e

DECLARAR
a abusividade das cobranças a título de Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do Contrato, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;

CONDENAR
o recorrido à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de: Seguro (conforme já reconhecido na sentença); Tarifa de Avaliação do Bem; Registro do Contrato; Diferença dos juros remuneratórios (limitados às taxas de 2,24% ao mês e 30,87% ao ano, conforme fixado na sentença).

Sobre os valores a serem restituídos, deverá incidir correção monetária
(IPCA)
a partir do desembolso e juros de mora,
desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive o indeferimento do pedido de danos morais e a legalidade das demais rubricas (IOF e Cadastro).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)